Tribunal: TJDFT
Processo: 0703251-85.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISS. SERVIÇOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL. CRITÉRIO ESPACIAL DE INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Cuida-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada em desfavor do Distrito Federal para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao ISS incidente sobre os serviços descritos nos autos e condenar o ente distrital à restituição dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Discute-se a legitimidade ativa da prestadora para pleitear repetição de indébito de ISS, a ocorrência de prescrição quinquenal, a definição do ente competente para a exigência do imposto à luz dos arts. 3o e 4o da Lei Complementar no 116/2003 e a extensão da declaração de inexistência de relação jurídico-tributária.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A legitimidade ativa subsiste quando a prova demonstra retenção do ISS diretamente sobre valores devidos à prestadora, afastando repasse do encargo econômico.
4. A competência para a cobrança do ISS, em serviços enquadrados no subitem 1.07 da lista anexa à LC no 116/2003 e não abrangidos pelas exceções do art. 3o, fixa-se no local do estabelecimento prestador, inexistente unidade econômica ou profissional no Distrito Federal.
5. A declaração judicial limita-se aos fatos e valores examinados nos autos, sem extrapolação dos limites da lide. A restituição constitui consequência do reconhecimento da cobrança indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido, devendo ser observada a prescrição quinquenal.